Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AGÊNCIA DE VIAGEM. SOLIDARIEDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos pelos autores, RAMSES GUIMARAES PEDRA e RENATA OLIVEIRA DE SOUZA, e pelas rés, TAM LINHAS AEREAS S/A e DECOLAR. COM LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as rés SOLIDARIAMENTE: a) a restituírem à parte autora o valor de R$ 30.081,14 (trinta mil e oitenta e um reais e quatorze centavos). Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar de 03/12/2022 (data do pedido de cancelamento da compra) e com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação da ré. b) A pagarem a cada um dos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença.”
2. A recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, enquanto a recorrente DECOLAR.COM.LTDA. reafirma que é parte ilegítima e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Os autores requerem a majoração do valor da condenação por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 57741399).
5. Ilegitimidade passiva. Os autores desistiram da compra e venda de passagens aéreas adquiridas por intermédio da DECOLAR, de forma que a agência de turismo é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
6. Segundo o contexto, em 02/12/2022 os autores adquiriram passagens aéreas para Porto/Portugal, por intermédio da DECOLAR, em voo operado pela transportadora TAM, e exerceram o direito de arrependimento no dia seguinte, em 03/12/2022.
7. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. E a possibilidade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet.
8. Por conseguinte, configura-se legítimo o direito dos autores à devolução integral do valor pago pelas passagens aéreas (R$30.081,14), porquanto o direito de arrependimento foi exercido no prazo legal. No mesmo sentido: Acórdão 1812848, 07208920520238070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No tocante ao dano moral, a recusa das contratadas ao reembolso, por si só, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais dos contratantes. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
10. Outrossim, o tempo útil despendido para a questão não se reveste de relevância razoável para justificar a reparação moral, porquanto a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, o que não ocorreu na hipótese (no mesmo sentido: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 7/5/2021). Irretocável a sentença.
11. RECURSO DOS AUTORES, CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSOS DAS RÉS, TAM LINHAS AEREAS S/A e DECOLAR.COM LTDA, CONHECIDOS. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDOS para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões apresentadas pelas rés/recorrentes.